Tribunal: STF
Processo: RHC 50967
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-16
Data de publicação: 1973-05-16

Ementa:
Firmou o STF a orientação de que o verbete 146 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte, fundando-se no art. 110, parágrafo único,
do CP, pressupõe recurso do réu para impugnar sentença de primeiro grau
não impugnada pelo acusador. Sua interpretação, pois, é restritiva.
         Recurso do hc a que o Plenário nega provimento.